Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600448-83.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 15ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR que desaprovou as contas de campanha de candidato
ao cargo de vereador nas eleições de 2024, determinando a devolução de R$
962,00 ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou em diversas irregularidades, como saques em
espécie com recursos do FEFC, pagamento superior ao valor contratado, despesa
com alimentação sem documentação idônea, gasto não contabilizado, doação de
origem não identificada, divergência na movimentação financeira e dívida de
campanha não registrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44577399 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544464600000043517743
Número do documento: 25063017544464600000043517743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:39:31
3. A questão em discussão consiste em aferir a gravidade das irregularidades
apontadas na prestação de contas e a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para reformar a sentença e aprovar as contas
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Utilização Irregular de Recursos do FEFC: Os saques em espécie contrariam o
art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, não restando comprovada a destinação
dos recursos sacados, o que justifica a restituição dos valores ao erário.
5. Pagamento Superior ao Contratado: O pagamento adicional de R$ 70,00 não está
previsto no contrato e não foi justificado por aditivo contratual, em desacordo com o
art. 60 da Resolução TSE 23.607/2019.
6. Despesa com Alimentação: A despesa com alimentação do candidato não é
considerada gasto eleitoral e não pode ser paga com recursos da campanha,
conforme o § 6º do art. 35 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
7. Recurso de Origem Não Identificada: O gasto de R$ 75,00 não tramitou pelas
contas de campanha, constituindo irregularidade grave, nos termos do art. 32, inc. VI
da Resolução TSE n. 23.607/19
8. Aplicação dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade: Apesar da
gravidade das irregularidades, o valor total das falhas (R$ 962,00) em termos
absolutos é considerado relativamente baixo, permitindo a aplicação dos princ

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600448-83.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600448-
83.2024.6.16.0015, que com fulcro no artigo 14 e 74, III, ambos da Resolução TSE 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas do candidato JULIANO CORREA FERREIRA, considerando os
apontamentos 1.1.1.1, 2.1, 2.2, 3.1.1, 3.1.2, 4.1 e 5.1 do Parecer Técnico Conclusivo, analisados
acima por este Juízo. Além do julgamento anterior, com fulcro no art. 32 e art. 79, §1º, ambos da
Resolução TSE 23.607/2019, determino ao candidato que proceda ao recolhimento do valor de R$
962,00 (novecentos e sessenta e dois reais) ao Tesouro Nacional, nos termos dos apontamentos
1.1.1.1, 2.2, 3.1.1 e 3.1.2 do Parecer Técnico Conclusivo. O recolhimento/devolução dos valores ao
Tesouro Nacional deverá ocorrer mediante GRU a ser acostada aos autos, nos termos do art. 13 da
Resolução TSE 23.709/2022 e devidamente atualizado à data do gasto, conforme determina o art.
79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE 23.607/2019. ( Prestação de contas referente à campanha das
eleições municipais de 2024 apresentada por Juliano Correa Ferreira, que concorreu ao cargo de
vereador do município de Ponta Grossa/PR pelo partido União, julgadas desaprovadas, posto que
foram detectadas irregularidades nos gastos realizados, quanto à realização de saques em espécie
para pagamento de despesas em um total de R$ 702,00; ao pagamento de gasto no valor de R$
75,00, cuja nota fiscal foi acostada ao ID 126467999 e registrada na PCE conforme relatório de ID
128455747, no entanto tal gasto não tramitou pelas contas de campanha do candidato; recursos de
origem não identificada, referente à doação de valor não declarado pelo candidato no registro da
candidatura; pagamento com recursos do FEFC no valor de R$ 117,00 pago pelo candidato ao
Restaurante é o Rancho. Além das irregularidades anteriormente relatadas em relação aos
pagamentos realizados à Miguel Felix Barbosa, foi detectado pelo setor técnico que o candidato
pagou R$ 70,00 a mais que o valor contratado. Divergência na movimentação financeira ocasionada
pelos saques irregulares realizados pelo candidato. E dívida de campanha decorrente do registro
de despesa paga com recursos que não transitaram pela conta de campanha. Que tais
irregularidades no conjunto da análise comprometem a integralidade das contas apresentadas por
Juliano Correa Ferreira. Suplente. R9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIANO CORREA FERREIRA (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JULIANO CORREA FERREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)

JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577399
30/06/2025
17:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44577399 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544464600000043517743
Número do documento: 25063017544464600000043517743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:39:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.561

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600448-
83.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JULIANO CORREA FERREIRA VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
RECORRENTE: JULIANO CORREA FERREIRA
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 15ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR que desaprovou as contas de campanha de candidato
ao cargo de vereador nas eleições de 2024, determinando a devolução de R$
962,00 ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou em diversas irregularidades, como saques em
espécie com recursos do FEFC, pagamento superior ao valor contratado, despesa
com alimentação sem documentação idônea, gasto não contabilizado, doação de
origem não identificada, divergência na movimentação financeira e dívida de
campanha não registrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44577399 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544464600000043517743
Número do documento: 25063017544464600000043517743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:39:31
3. A questão em discussão consiste em aferir a gravidade das irregularidades
apontadas na prestação de contas e a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para reformar a sentença e aprovar as contas
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Utilização Irregular de Recursos do FEFC: Os saques em espécie contrariam o
art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, não restando comprovada a destinação
dos recursos sacados, o que justifica a restituição dos valores ao erário.
5. Pagamento Superior ao Contratado: O pagamento adicional de R$ 70,00 não está
previsto no contrato e não foi justificado por aditivo contratual, em desacordo com o
art. 60 da Resolução TSE 23.607/2019.
6. Despesa com Alimentação: A despesa com alimentação do candidato não é
considerada gasto eleitoral e não pode ser paga com recursos da campanha,
conforme o § 6º do art. 35 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
7. Recurso de Origem Não Identificada: O gasto de R$ 75,00 não tramitou pelas
contas de campanha, constituindo irregularidade grave, nos termos do art. 32, inc. VI
da Resolução TSE n. 23.607/19
8. Aplicação dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade: Apesar da
gravidade das irregularidades, o valor total das falhas (R$ 962,00) em termos
absolutos é considerado relativamente baixo, permitindo a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas,
mantendo a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e
aprovar com ressalvas as contas de campanha, mantendo a determinação de
devolução do valor de R$ 962,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A realização de saques em espécie com recursos do FEFC,
em desacordo com o art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, constitui
irregularidade que enseja a devolução dos valores ao erário. 2. O pagamento de
valores superiores ao contratado sem a devida comprovação ou aditivo contratual,
em afronta ao art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, também implica a
necessidade de restituição dos valores. 3. A utilização de recursos de origem não
identificada, em desacordo com o art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
configura irregularidade grave. 4. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade é admitida quando o valor total das irregularidades não é elevado,
possibilitando a aprovação das contas com ressalvas, sem prejuízo da determinação
de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
_________

Num. 44577399 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544464600000043517743
Número do documento: 25063017544464600000043517743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:39:31
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 4º; 9º; 14;
32, inc. VI; 35, § 6º; 38, I, II, III, IV e V; 39; 60; 79, §§ 1º e 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JULIANO CORREA FERREIRA, candidato ao cargo
de vereador no município de Ponta Grossa/PR, contra sentença proferida pela 15ª Zona Eleitoral
que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições de 2024 e determinou a
devolução de R$ 962,00 ao Tesouro Nacional.
A decisão de primeira instância fundamentou-se, em síntese, nos seguintes apontamentos: a)
realização de saques em espécie no montante de R$ 702,00 para pagamento de despesas,
contrariando o art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) pagamento superior ao valor
contratado com prestador de serviços (Miguel Felix Barbosa), mediante verba adicional de R$
70,00, não prevista contratualmente; c) pagamento de R$ 117,00 ao Restaurante “É o Rancho”
com recursos do FEFC, sem documentação fiscal idônea e com cheque emitido em desacordo
com os requisitos legais; d) realização de gasto no valor de R$ 75,00 que não tramitou pelas
contas bancárias da campanha; e) existência de doação de origem não identificada, não
registrada no pedido de candidatura; f) divergência na movimentação financeira da campanha; g)
dívida de campanha relativa a gasto não registrado na prestação de contas.
A parte recorrente alega, em suas razões: a) que as irregularidades identificadas são meramente
formais e não comprometeram a fiscalização das contas; b) que os valores sacados foram
integralmente aplicados em despesas lícitas e documentadas; c) que o pagamento adicional de
R$ 70,00 decorreu de necessidade emergencial de custeio de transporte de colaborador, sem
desvio de finalidade; d) que a quantia global envolvida é de pequena monta e deve atrair a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viabilizando a aprovação das
contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, sustentando que
as irregularidades identificadas não comprometem a regularidade da prestação de contas e não
afastam a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44577399 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544464600000043517743
Número do documento: 25063017544464600000043517743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:39:31
VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por JULIANO CORREA FERREIRA contra sentença
proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que desaprovou suas contas de
campanha relativas às eleições de 2024, determinando, ainda, a devolução de R$ 962,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 32 e 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, sustentou o recorrente que as irregularidades, sobretudo os saques
realizados em espécie, representam falhas meramente formais e não comprometeram a
fiscalização das contas. Pleiteia a aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Logo, a matéria central cinge-se à aferição da gravidade das irregularidades apontadas e da
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de
reformar a sentença para aprovar as contas com ressalvas.
Passo à análise das irregularidades que conduziram a desaprovação das contas e a imposição de
devolução de recolhimento de valores ao erário.
1. Utilização irregular de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas FEFC
a. Saques em espécie com recursos do FEFC
Consta dos autos que o candidato realizou saques em espécie no valor total de R$ 702,00, tendo
apresentado justificativa indicando que R$ 700,00 foram destinados ao pagamento de
colaborador e R$ 2,00 serviram à quitação de GRU referente à devolução de sobra de campanha.
A sentença considerou irregulares os saques em espécie de recursos do FEFC, indicando que
houve desrespeito ao art. 38 da Resolução TSE n. 23.607/19, de seguinte teor:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;
III - débito em conta; IV - cartão de débito da conta bancária; ou
V - Pix.
Em suas razões recursais, o recorrente arguiu que:
Os saques totalizando R$ 700,00 foram utilizados exclusivamente para pagar o

Num. 44577399 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544464600000043517743
Número do documento: 25063017544464600000043517743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:39:31
prestador de serviços Miguel Felix Barbosa, cuja atuação foi essencial para o
desenvolvimento das atividades de militância de campanha. A comprovação
documental dessa transação está devidamente anexada aos autos, o que
demonstra que o valor foi corretamente aplicado. Embora o procedimento de
saque em espécie não seja o mais adequado sob a ótica normativa, não há
qualquer dúvida sobre a destinação dos recursos, afastando, assim, qualquer
impacto relevante sobre a lisura da campanha.
(...)
O saque de R$ 2,00 foi direcionado exclusivamente para a quitação de Guia de
Recolhimento da União (GRU), referente à devolução de sobra de campanha. Tal
medida demonstra zelo e responsabilidade na gestão dos recursos, conduta que
deve ser valorada positivamente por este juízo.
Os argumentos do recorrente são insuficientes para infirmar os fundamentos que embasaram a
conclusão que conduziu à desaprovação das contas com determinação de restituição de valores
ao erário.
O magistrado consignou na decisão que:
Em sua manifestação o candidato alega que tais saques serviram para o
pagamento de Miguel Felix Barbosa (R$ 700,00) e para o recolhimento da sobra
de campanha (R$2,00), sendo que a sobra já foi recolhida conforme documento
acostado ao ID 126468032.
Verifica-se no relatório de despesas efetuadas declaradas pelo candidato, que
esse prestador de serviço recebeu em:
a) 09/09/2024 R$ 200,00 em dinheiro.
b) 11/09/2024 R$ 700,00 em dinheiro.
c) 11/09/2024 R$ 270,00 via cheque 9000005.
Conforme exposto, o mesmo prestador de serviços recebeu em um mesmo dia
pagamentos em espécie e em cheque, não havendo nenhuma justificativa para o
descumprimento ao que determina a norma legal, especialmente em relação a
forma que os pagamentos devem ser realizados.
Importante destacar que não houve a constituição de Fundo de Caixa, posto que o valor sacado
supera o limite de que trata o art. 39 da Resolução 23.607/2019, (máximo de 2% dos gastos
contratados, vedada a recomposição). Na espécie, o total de gastos da campanha do recorrente
foi de R$ 4.273.00, sendo que o limite máximo permitido para a formação de Fundo de Caixa
seria de R$ 85,46.
Na espécie, restou comprovado que o recorrente realizou saques da conta destinada à
movimentação de recursos do FEFC em valor superior ao permitido, não havendo inequívoca
prova da destinação dos recursos sacados.
Logo, porque comprovada a irregularidade e tratando-se de recursos públicos, os valores devem
ser restituídos ao erário.

Num. 44577399 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544464600000043517743
Número do documento: 25063017544464600000043517743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:39:31
b. Pagamento superior ao valor contratado com utilização de recursos do FEFC
(apontamento 3.1.2 do parecer conclusivo):
Além das irregularidades anteriormente relatadas em relação aos pagamentos realizados à
Miguel Felix Barbosa, foi detectado pelo setor técnico que o candidato pagou R$ 70,00 a mais
que o valor contratado.
Em sua manifestação, o candidato alega que tal valor “extra” se refere ao vale-transporte.
Em que pese a manifestação do candidato, o contrato apresentado no ID 44492949, não
contempla o pagamento de vale transporte. Não foi apresentado aditivo contratual.
Assim, não merece acolhimento a justificativa apresentada uma vez que se trata da aplicação de
recursos públicos recebidos pelo candidato, cujo gasto deve obedecer rigorosamente ao
disposto na norma legal.
Dispõe o art. 60 da Resolução TSE 23.607/2019:
“Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.” (grifou-se)
Nessas condições, deverá o candidato providenciar o devido recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos valores públicos recebidos do FEFC, utilizados em desacordo com as normas legais.
Despesa com alimentação do candidato paga em desacordo e comprovação com
documento inválido (apontamento 3.1.1 do parecer conclusivo):
A sentença apontou ainda irregularidade consistente na realização de despesas, com recursos do
FEFC, justificada como pagamento de alimentação do candidato.
Sobre o ponto não houve insurgência recursal.
Nos termos do § 6º do art. 35 da Resolução TSE n. 23.607/2019, as despesas com alimentação e
hospedagem do candidato não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação
de contas e não podem ser pagas com recursos da campanha.
Assim, mantém-se a determinação de devolução dos valores, pois trata-se de recursos públicos
recebidos do FEFC e irregularmente aplicados.
2. Outras irregularidades
a)Recebimento e utilização de Recurso de Origem Não Identificada.
Conforme consta da sentença, foi verificado pelo setor técnico o pagamento de gasto no valor de
R$ 75,00, cuja nota fiscal foi acostada ao ID 126467999 e registrada na PCE conforme relatório

Num. 44577399 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544464600000043517743
Número do documento: 25063017544464600000043517743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:39:31
de ID 128455747, no entanto tal gasto não tramitou pelas contas de campanha do candidato.
Consta nos autos, declaração informando que tal gasto foi pago com recursos próprios.
A sentença reconheceu tratar-se de utilização de recursos de origem não identificada na forma
do art. 32, inc. VI da Resolução TSE n. 23.607/19, determinando seu recolhimento ao Tesouro
Nacional.
Sobre este ponto não houve insurgência recursal.
Anote-se que a Resolução 23.609/19 prevê expressamente que a irregularidade consistente na
utilização de recursos de origem não identificada constitui irregularidade grave, não se tratando
de falha meramente formal.
Segundo o art. 14 da Resolução TSE 23.607/2019:
“Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou da
candidata ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).” (grifou-se)
b) Outras inconsistências/irregularidades
Além das irregularidades acima tratadas, verificaram-se pelo setor técnico outras inconsistências:
a) Recursos de origem não identificada, referente à doação de valor não
declarado pelo candidato no registro da candidatura (apontamento 2.1).
b) Divergência na movimentação financeira ocasionada pelos saques
irregulares realizados pelo candidato (apontamento 4.1)
c) Dívida de campanha decorrente do registro de despesa paga com recursos
que não transitaram pela conta de campanha (apontamento 5.1).
Todavia, em que pese a gravidade das irregularidades apuradas na prestação de contas do
recorrente, observa-se que o valor total das falhas, R$ 962,00, em termos absolutos, não é
elevado, estando abaixo de 1.000 Ufirs ou R$1.064,10, sendo possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovas as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por JULIANO
CORREA FERREIRA, para reformar a sentença e aprovar com ressalvas suas contas de
campanha, mantendo a determinação de devolução do valor de R$ 962,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

Num. 44577399 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017544464600000043517743
Número do documento: 25063017544464600000043517743
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:39:31

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600448-
83.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JULIANO CORREA FERREIRA VEREADOR, JULIANO CORREA
FERREIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS
SANTOS - PR108636 - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025